Tribunal: TJDFT
Processo: 0752427-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, afastando o condicionamento do levantamento de valores e da expedição de requisição de pagamento ao trânsito em julgado de ação rescisória não dotada de tutela provisória suspensiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à alegada prejudicialidade externa decorrente da pendência de ação rescisória, à inexigibilidade do título judicial e à necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso, claro e objetivo o cerne da controvérsia ao afastar a suspensão do cumprimento de sentença, assentando que a inexistência de tutela provisória de eficácia suspensiva na ação rescisória — a qual, inclusive, já foi julgada e não conhecida — impede a paralisação dos atos executórios, nos exatos termos do art. 969 do Código de Processo Civil.
5. As alegações relativas à inexigibilidade do título judicial e à definição dos critérios de atualização do débito não integraram o objeto do agravo de instrumento, que se limitou ao exame da legalidade do condicionamento do levantamento de valores, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição.
6. A discordância da parte com a solução adotada pelo colegiado não se confunde com ausência de prestação jurisdicional, revelando pretensão de rediscussão do mérito pela via inadequada.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente analisada, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do CPC, art. 1.025.
8. Afasta-se a aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.026, §2o, diante da inexistência de intuito manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 313, inc. V, 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 073093284.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026.